Tribunal: CARF
Processo: 10907.722547/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722547/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.746 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
M.T.F. GLOBAL LOGISTICS LTDA - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, acatando a preliminar suscitada no recurso, para anular a
decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-95.869,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada nos Arts. 15, 17, 26, 32, parágrafo único, 31, 32, 33, 37 a 45, 54, 55,
56, 57, 60 e 61 do Decreto no 6.759/09. Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722547/2013-32
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.746 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722547/2013-32

com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV,
alínea “e” do Decreto no 6.759/09.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: ausência de responsabilidade em função de mandato (alegações de ilegitimidade),
ocorrência da denúncia espontânea, bem como desproporção da penalidade aplicada.
Requerendo, ao fim, nulidade absoluta do auto de infração e ausência de ilegalidade do ato.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, dentre outros argumentos, de que ao contrário do alegado, a previsão normativa não
exclui da sanção a retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na
sua prestação fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de
forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico tutelado.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 29/09/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 30/09/2020 repisando os argumentos utilizados na impugnação,
além de acrescentar alegações referentes à prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, conforme alegações
preliminares da própria recorrente.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente genérica, inclusive, sendo esta decisão a MESMA utilizada em
processos completamente distintos, julgados nesta mesma sessão, deste colegiado– e aqui no
relatório e no mérito, argumentos que embasam a situação do contribuinte de forma genérica,
ou, ainda, matérias que não forma abordadas pelo contribuinte e matérias que foram alegadas na
impugnação, mas não analisadas na decisão.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a ilegitimidade passiva do contribuinte e argumentos de inconstitucionalidade:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.746 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722547/2013-32

suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 158
DF CARF MF
Original